Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Processo : 0710891-72.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1], proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que indeferiu o pedido de superação da autonomia patrimonial da agravada com a finalidade de excutir o patrimônio privado de seus sócios. A agravante diz presente requisito autorizador do incidente, uma vez que a sociedade empresarial agravada encerrou suas atividades irregularmente, não procedendo com as alterações nos registros competentes. Aponta que a dissolução irregular da devedora, aliada às incansáveis tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis da agravada, ampara o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois evidenciada a prática de atos ilícitos contra terceiros. Pede a tutela provisória recursal para deferir o incidente processual. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em primeiro lugar, o recurso contrasta o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). 2. Conclusão do acórdão embargado em conformidade com a orientação firmada pela Segunda Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 21/08/2017) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.117.129/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018) Além disso, verifico que não foi demonstrada a existência de risco à satisfação do crédito, bem assim de iminente expropriação dos bens das pessoas que se pretende atingir. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 61035992 na origem – processo n. 0000844-48.2018.8.07.0001